Tribunal: STM
Processo: 7000178-60.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar (STM), que negou seguimento a Recurso Extraordinário (RE) com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC), referente à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), e não admitiu o referido recurso, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, em virtude da suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
2. O Agravo Interno foi interposto com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, pleiteando a reconsideração da Decisão recorrida ou sua remessa ao Plenário.
3. O recurso extraordinário (RE) buscava a absolvição da recorrente do crime de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar - CPM), alegando ofensa ao princípio da presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo, ante a ausência de dolo nas condutas e/ou atipicidade material, requerendo a reforma do Acórdão do STM com fundamento no art. 439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – não constituir o fato infração penal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do Agravo Interno interposto em face de Decisão cindida que aplica conjuntamente o juízo negativo de seguimento (art. 1.030, I, “a”, do CPC) e o juízo negativo de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC) de Recurso Extraordinário; e (ii) se a DPU trouxe argumentos novos e capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão agravada no tocante aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
5. O recurso de Agravo Interno (art. 1.030, §2º, do CPC) é o cabível contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, sendo analisado pelo Tribunal de origem.
6. O recurso de Agravo em Recurso Extraordinário ("agravo ao tribunal superior") (art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC) é o cabível contra decisão que não admite o Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
7. No caso em tela, a Decisão agravada se cindiu em duas vertentes, negando seguimento (art. 1.030, I, “a”, CPC) em relação à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não admitindo (art. 1.030, V, CPC) quanto à ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo.
8. A interposição apenas do Agravo Interno e a omissão na interposição do Agravo em Recurso Extraordinário (para a parte do art. 1.030, V, do CPC) implica o não conhecimento do Agravo Interno em relação à pretensa ofensa ao princípio da presunção de inocência/ in dubio pro reo.
9. O Agravo Interno deve ser conhecido parcialmente, apenas em relação à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), pois este é o recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
10. A parte agravante não traz argumentos novos e capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão recorrida.
11. A jurisprudência consolidada do STF, na sistemática da repercussão geral (Tema 660), entende que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) possui natureza infraconstitucional, pois o julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que impede a admissibilidade do Recurso Extraordinário.
12. Por consequência, a Decisão que negou seguimento ao RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (contraditório e ampla defesa) deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, rejeitado.
Tese de julgamento: "Em caso de decisão cindida que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC e não o admite com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, o Agravo Interno é o recurso cabível apenas contra a parte da decisão que negou seguimento (art. 1.030, §2º, do CPC), sendo cabível o Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.030, §1º, do CPC) contra a parte que não o admitiu, resultando no conhecimento parcial do Agravo Interno. A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cuja análise dependa da prévia aplicação de normas infraconstitucionais, não admite Recurso Extraordinário (Tema 660/STF e Súmula 279/STF)."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII, e art. 102, III, "a"; CPC, arts. 1.021, 1.030, incisos I, "a" e V, §§1º e 2º, e 1.042; CPM, arts. 53, 80 e 251; CPPM, art. 439, "b"; RISTM, arts. 6º, IV, 81, §3º, 123, IV e §2º, 131 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660); STF, Súmula nº 279; STF, RE nº 1031181 ED-AgR-ED; STM, Habeas Corpus nº 7001010-40.2018.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000178-60.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE E REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO
PELA DEFESA PÚBLICA EM FAVOR DE ADRIANA REZENDE ZANEZI DE
SOUZA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000444-81.2024.7.00.0000, QUE, COM
BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC NEGOU SEGUIMENTO
AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000178-60.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
CABIMENTO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO
DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior
Tribunal Militar (STM), que negou seguimento a Recurso Extraordinário (RE)
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC),
referente à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), e não admitiu o referido recurso, com base
no art. 1.030, inciso V, do CPC, em virtude da suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
2. O Agravo Interno foi interposto com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no
art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, pleiteando a reconsideração
da Decisão recorrida ou sua remessa ao Plenário.
3. O recurso extraordinário (RE) buscava a absolvição da recorrente do crime
de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar - CPM), alegando ofensa ao
princípio da presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo, ante a
ausência de dolo nas condutas e/ou atipicidade material, requerendo a reforma
do Acórdão do STM com fundamento no art. 439, alínea 'b', do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) – não constituir o fato infração penal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento do Agravo Interno
interposto em face de Decisão cindida que aplica conjuntamente o juízo
negativo de seguimento (art. 1.030, I, “a”, do CPC) e o juízo negativo de
admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC) de Recurso Extraordinário; e (ii) se a
DPU trouxe argumentos novos e capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão agravada no tocante aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O recurso de Agravo Interno (art. 1.030, §2º, do CPC) é o cabível contra
decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, sendo analisado pelo Tribunal de origem.
6. O recurso de Agravo em Recurso Extraordinário ("agravo ao tribunal
superior") (art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC) é o cabível contra decisão que
não admite o Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, inciso V, do
CPC, sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
7. No caso em tela, a Decisão agravada se cindiu em duas vertentes, negando
seguimento (art. 1.030, I, “a”, CPC) em relação à violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, e não admitindo (art. 1.030, V, CPC) quanto à
ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo.
8. A interposição apenas do Agravo Interno e a omissão na interposição do
Agravo em Recurso Extraordinário (para a parte do art. 1.030, V, do CPC)
implica o não conhecimento do Agravo Interno em relação à pretensa ofensa ao
princípio da presunção de inocência/ in dubio pro reo.
9. O Agravo Interno deve ser conhecido parcialmente, apenas em relação à
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da
CF/88), pois este é o recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a
Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
10. A parte agravante não traz argumentos novos e capazes de reverter o
entendimento adotado na Decisão recorrida.
11. A jurisprudência consolidada do STF, na sistemática da repercussão geral
(Tema 660), entende que a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) possui natureza
infraconstitucional, pois o julgamento da causa dependeria de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que impede a
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
12. Por consequência, a Decisão que negou seguimento ao RE com base no art.
1.030, I, “a”, do CPC (contraditório e ampla defesa) deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, rejeitado.
Tese de julgamento: "Em caso de decisão cindida que nega seguimento a
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC e não
o admite com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, o Agravo Interno é o
recurso cabível apenas contra a parte da decisão que negou seguimento (art.
1.030, §2º, do CPC), sendo cabível o Agravo em Recurso Extraordinário (art.
1.030, §1º, do CPC) contra a parte que não o admitiu, resultando no
conhecimento parcial do Agravo Interno. A alegação de ofensa aos princípios do
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraditório e da ampla defesa, cuja análise dependa da prévia aplicação de
normas infraconstitucionais, não admite Recurso Extraordinário (Tema 660/STF
e Súmula 279/STF)."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII, e art. 102,
III, "a"; CPC, arts. 1.021, 1.030, incisos I, "a" e V, §§1º e 2º, e 1.042; CPM, arts.
53, 80 e 251; CPPM, art. 439, "b"; RISTM, arts. 6º, IV, 81, §3º, 123, IV e §2º,
131 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660); STF,
Súmula nº 279; STF, RE nº 1031181 ED-AgR-ED; STM, Habeas Corpus nº
7001010-40.2018.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente e rejeitar o presente Agravo
Interno, interposto pela Defesa Pública em favor de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE
SOUZA, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n°
7000444-81.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, na
assistência de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUZA, contra a Decisão desta
Presidência, prolatada em 27/2/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000444-
81.2024.7.00.0000 (RE, evento 8).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) e, também, deixou-se de admitir
o referido recurso, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude
da suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5°, inciso
LVII, da CF/88).
A Defensoria Pública da União foi intimada do Decisum em 10/3/2025.
Irresignada com o entendimento supracitado, em 27/3/2025, interpôs o presente Agravo
Interno, com supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno
do STM, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte,
para apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne à negativa de seguimento em virtude dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, as Razões recursais nada acresceram quanto ao tema.
Suscitaram questões referentes à presunção de inocência, mencionando a Decisão, in verbis:
"Mas no que tange a matéria de fundo para este Agravo em Recurso Especial, ‘presunção de
inocência’, faz 32 citações e alega que... as Defesas sustentam que as condenações dos
Recorrentes violam frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e da presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, incisos LV e LVII,
da CF/88)”, para, logo em seguida, dizer que ... “... às alegadas ofensas ao princípio da
presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, CF/88), as Defesas pretendem o
reexame de fatos e provas que ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não
haveria, nos autos, provas suficientes para a condenação dos réus”. (negritos originais da
Decisão)"
Na parte final, requereu a DPU, in litteris:
[...] em plano inicial, de Vossa Excelência, Ministro Presidente, calcado no art. 1.042, §2º, do
Código de Processo Civil, a retratação da monocrática Decisão; caso não ocorra, pede-se ao
plenário de Julgadores que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando
o processamento do feito neste Superior Tribunal Militar – STM – para a subida do Recurso
Extraordinário à Suprema Corte para que calcado no princípio da presunção da inocência, in
dubio pro reo, seja determinada a absolvição desta empreendedora.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA
(evento 9), manifestou-se, em sede preliminar, pelo não conhecimento do Agravo Interno e,
no mérito, pela manutenção da Decisão agravada.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
Decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e parcialmente adequada, além disso a inicial recursal foi proposta por parte
legítima e interessada na reforma do decisum vergastado.
Com as devidas vênias ao argumento de erro grosseiro da douta PGJM, a
insurgência defensiva, por intermédio do Agravo Interno, aparenta a intenção de contrapor a
integralidade do julgado. Assim, entendo que o mais adequado é solucionar o disparate pela
ótica da cognição judicial, conforme passo a expor.
In specie, observo que a Decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº
7000444-81.2024.7.00.0000 pela Presidência desta Corte Castrense negou seguimento ao
pleito defensivo com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípios do
contraditório e da ampla defesa). Além disso, o referido decisum não admitiu o recurso com
fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo).
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a DPU
limitou-se a reproduzir breve trecho da Decisão Agravada, in verbis: "as Defesas sustentam
que as condenações dos recorrentes violam frontalmente os princípios do contraditório, da
ampla defesa e da presunção de inocência [...]." Ato contínuo, lançou parcos argumentos em
prol do princípio da presunção de inocência.
Fato é que, ao formalizar a insurgência, a Defensoria Pública da União ajuizou
apenas o presente recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso
Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, essa particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida, exclusivamente, a matéria relativa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5°, inciso LV, da CF/88).
É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com
prazo de 15 (quinze) dias, para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC. Para essa hipótese, é o próprio
Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC).
Observe-se que, no caso apreciado, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a Decisão deveria ser desafiada pela
interposição das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno, em
relação à temática de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como
Agravo em Recurso Extraordinário, quanto à ofensa ao princípio da presunção de
inocência/in dubio pro reo. No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja a de contrapor, na integralidade, à Decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), posto que, para este, seria cabível o Agravo em Recurso
Extraordinário, nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC, não manejado pela DPU.
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do indigitado cenário, impõe-se o conhecimento parcial do presente
Agravo Interno, ou seja, somente em relação à ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (art. 5°, inciso LV, da CF/88), uma vez que se trata de recurso cabível para
atacar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso
I, alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC.
Por fim, verifica-se dos autos que a parte agravante não trouxe argumentos
novos, capazes de reverter o entendimento adotado no âmbito do Recurso Extraordinário.
Ante a ausência de justificativas aptas a convencer este Juízo, mantenho a Decisão recorrida
em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos
seguintes termos, a saber:
Tratam-se de Recursos Extraordinários interpostos pela nobre Defensoria Pública da União
(DPU) em assistência à civil ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUZA, com fundamento no
art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1998, no art. 1.029 do Código de
Processo Civil (CPC), e nos art. 136 e seguintes do Regimento Interno do STM (RISTM); e
pelas Defesas constituídas do SO Aer ALEXANDRE NASCIMENTO RODRIGUES, do SO Aer
SÉRGIO RENATO DOS SANTOS, do SO Aer GERSON FELIX DE SOUZA e do Cb Aer ELCI
CABRAL PEREIRA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 563, alínea “c”, e com art. 570, todos do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), com o art. 541 do CPC e com os arts. 131 e seguintes do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra a Decisão proferida, em 29
de maio de 2024, nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000336-52.2024.7.00.000
(evento 5 dos ED) e contra o Acórdão prolatado, em 19 de abril de 2024, nos autos do recurso
de Apelação (AP) nº 7000295-22.2023.7.00.0000 (evento 55 da AP).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 29 de dezembro de 2022, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000037-16.2022.7.01.0001, o douto Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou
procedente o pedido contido na Denúncia para condenar os réus ALEXANDRE
NASCIMENTO RODRIGUES, SÉRGIO RENATO DOS SANTOS, GERSON FÉLIX DE
SOUZA e ELCI CABRAL PEREIRA à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias
de reclusão, como incursos no art. 251 (estelionato), § 3º, combinado com o art. 53, na forma
do art. 80, todos do CPM, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas; bem como
condenou a ré ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incursa no art. 251, combinado com o art. 53, na
forma do art. 80, todos do CPM (evento 449 da APM).
Irresignadas, as Defesas interpuseram Recursos de Apelação (AP), autuados sob o mesmo nº
7000295-22.2023.7.00.0000 (evento 1 da AP).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 2 a 4 de abril de 2024, esta Corte Castrense, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da Sentença, a partir do interrogatório dos
réus, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal; por unanimidade, não conheceu da
segunda preliminar, de amplitude do efeito devolutivo do apelo, suscitada pela defesa, ex vi do
disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
negou provimento aos apelos defensivos, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida (eventos 49 e 55 da AP).
Intimadas do Acórdão, em 23 de abril de 2024, as Defesas opuseram Embargos de
Declaração, autuados sob o mesmo nº 7000336-52.2024.7.00.0000 (eventos 68, 69, 70 e 75 da
AP).
A Defesa da civil ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA não opôs Aclaratórios.
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Relator Dr. JOSÉ BARROSO FILHO decidiu, monocraticamente, os
Embargos de Declaração defensivos nos seguintes termos:
Ante o exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração Criminal opostos pela
Defesa, por serem manifestamente incabíveis e, por conseguinte, nego-lhes seguimento, com
fulcro no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do STM (RISTM).
A irresignação se protrai, com a interposição dos presentes Recursos Extraordinários
defensivos.
A nobre Defensoria Pública da União (DPU), em assistência à civil ADRIANA REZENDE
ZANEZI DE SOUZA, em suas razões recursais, aduz (evento 1, arq. 1):
[...] O prequestionamento do presente recurso, portanto, restou garantido já que a
condenação em tela viola frontalmente os princípios constitucionais do direito à presunção de
inocência (art. 5º, LVI, CF), em seu consectário lógico do in dubio pro reo, ante evidente
atipicidade, haja vista a ausência de dolo nas condutas e/ou atipicidade material.
A matéria constitucional aqui apresentada em Recurso Extraordinário, oferece repercussão
geral porque envolve questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam
os interesses subjetivos da causa.
[...]
A sentença a quo julgou procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime
de estelionato, tendo ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA condenada à pena de 2 (dois)
anos e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incursa no art. 251, c/c art. 53, na
forma do art. 80, todos do CPM.
A conduta de ADRIANA se resume em ser proprietária e sócia administradora da empresa "A.
R. ZANEZI DE SOUZA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA". Não ficou demonstrado
qualquer liame entre o fato de ser proprietária da empresa e os ilícitos supostamente
cometidos no sistema AerConsig.
Conforme demonstrado nos autos por meio dos depoimentos testemunhais, causou espanto a
notícia de que ADRIANA era sócia de alguma empresa e que intermediasse qualquer
concessão de empréstimo.
O que ficou demonstrado, conforme depoimento testemunhais, é que os envolvidos sequer
recordavam-se da referida empresa, menos ainda de ADRIANA, fato corroborado com a
constatação de que a empresa era administrada única e exclusivamente por seu marido à
época, Sr. Gerson.
Assim, por evidência, as condutas atribuídas à ADRIANA contidas na denúncia e na sentença
consubstanciam-se em condutas atípicas do ponto de vista de política criminal, devendo,
portanto, a Recorrente ser absolvida pela prática do crime de estelionato [...].
Ao fim, requer:
Exposição apresentada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL,
aqui assistindo juridicamente a recorrente ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA pede
para que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de reformar o r.
Acórdão emanado pelo STM nos autos da Apelação nº 7000037-16.2022.7.01.0001/RJ, para
absolver o recorrente da prática do crime do artigo 251, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea 'b', do CPPM – não constituir o fato infração penal.
(...)
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, as Defesas sustentam que as condenações dos Recorrentes violam frontalmente os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência na
vertente do in dubio pro reo (art. 5º, incisos LV e LVII, da CF/88).
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, preliminarmente, pela intempestividade dos recursos de
GERSON FELIX, ALEXANDRE NASCIMENTO, SÉRGIO RENATO e ELCI CABRAL; e pelo
não atendimento de outros pressupostos de admissibilidade de todos os cinco Apelos
Extremos, a saber: ausência de repercussão geral, supostas ofensas meramente
reflexas/indiretas a princípios constitucionais, necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório.
Em preliminar, afirma que :
[...] 7. Os Recorrentes inicialmente manejaram os Embargos de Declaração 7000336-
52.2024.7.00.0000 contra o Acórdão da Apelação 7000295-22.2023.7.00.0000. Contudo, esses
embargos não foram conhecidos "por serem manifestamente incabíveis", conforme na decisão
do Evento 5, e-DOC 1, dos autos dos embargos.
8. Segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, recursos
manifestamente incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de
outros recursos. Precedente: STF, 2ª Turma, RE 1031181 ED-AgR-ED Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, Julgamento em 17/5/2019, Publicação DJE-108, de 23/5/2019.
9. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência desse Superior Tribunal Militar, que
também afirma que Embargos de Declaração manifestamente incabíveis não afetam o prazo
para recurso extraordinário. Precedente: STM, Habeas Corpus nº
7001010-
40.2018.7.00.0000, Relator para o Acórdão Ministro Artur Vidigal de Oliveira, Julgamento em
11/6/2019, Publicação DJE de 1º/7/2019.
10. Verifica-se que todos os recorrentes foram intimados do Acórdão em 03/05/2024, findando
prazo para interposição do recurso extraordinário em 20/05/2024 (prazo de 15 dias) ou em
04/06/2024 (prazo de 30 dias), conforme Evento 67 dos Autos 7000295-22.2023.7.00.0000.
11. Quatro dos recursos extraordinários foram interpostos intempestivamente: o Recorrente
GERSON FELIX DE SOUZA interpôs o seu recurso extraordinário em 25/06/2024 (Evento 75
dos
Autos
7000295-22.2023.7.00.0000),
enquanto
os
Recorrentes
ALEXANDRE
NASCIMENTO RODRIGUES, ELCI CABRAL PEREIRA e SÉRGIO RENATO DOS SANTOS
interpuseram seus recursos extraordinários em 01/07/2024 (Eventos 16, 17 e 18 dos Autos
7000336-52.2024.7.00.0000).
[...]
14. Ao analisar a questão da repercussão geral nos princípios da presunção de inocência, do
devido processo legal e da ampla defesa, constata-se uma jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal (STF) que classifica alegações relacionadas a esses princípios
como de natureza infraconstitucional. Tal entendimento é evidenciado pelos recursos
extraordinários interpostos que buscam reexaminar esses princípios sob a perspectiva
constitucional, encontrando barreiras na sua admissibilidade.
15. Os recursos em discussão neste processo refletem uma tentativa de revisitar a aplicação
desses princípios fundamentais, tratados frequentemente como questões de direito processual
ordinário pelo STF. Especificamente, na Tese 660, o STF esclareceu que violações aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em geral, não
atingem o patamar de relevância constitucional que transcenda o interesse das partes
envolvidas, configurando-se, portanto, como questões infraconstitucionais [...].
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, afirma que o Recurso Extraordinário não é a via adequada para o reexame do
conjunto fático-probatório já avaliado pelo Tribunal de origem, conforme estabelecido pela
Súmula de jurisprudência nº 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”.
Ao fim, a PGJM se manifesta:
Diante das razões detalhadamente expostas, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
posiciona-se, em caráter preliminar, pela inadmissão dos Recursos Extraordinários,
fundamentando-se nos múltiplos argumentos articulados nestas contrarrazões. Na hipotética
eventualidade de os recursos serem admitidos, o que se considera apenas para fins de
argumentação, requer-se o desprovimento deles, uma vez que o Acórdão impugnado não
incorre em qualquer violação de princípios, normas ou dispositivos constitucionais que
justifique uma reforma por meio de Apelo Extremo.
Relatado o essencial, decido.
De início, consigno intempestivo o manejo dos Apelos Extremos dos recorrentes GERSON
FELIX, ALEXANDRE NASCIMENTO, SÉRGIO RENATO e ELCI CABRAL em epígrafe. (...)
(...)
Inobstante a demonstrada intempestividade dos recursos de GERSON FÉLIX, ALEXANDRE
NASCIMENTO, SÉRGIO RENATO e de ELCI CABRAL, afere-se, ainda, que os presentes
Recursos Extremos não ultrapassam o juízo de admissibilidade no tocante ao requisito da
repercussão geral, o que impossibilita o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal.
Vejamos.
Em síntese, as Defesas alegam que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, incisos LV e LVII, da CF/88).
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº
748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do
referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/03/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG.
Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.).
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Ou seja, as pretensões dos Recorrentes, formuladas sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) dependeriam,
para seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais ao caso concreto.
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), deve ser negado seguimento ao presente Recurso
Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
No que tange às alegadas ofensas ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, CF/88), as Defesas pretendem o reexame de fatos e provas que
ensejaram a condenação na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos, provas
suficientes para a condenação dos réus.
A defesa de GERSON FÉLIX DE SOUZA, juntamente com a alegada ofensa ao princípio
da presunção de inocência/in dubio pro, aponta também violação aos arts. 155 e 386, inciso
VII, do CPP. Todavia, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da
Excelsa Corte, que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se
mostrar imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de
normas de natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa ao princípio
pretensamente violado.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório (“Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279
DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STF – 1ª Turma. Ag.Reg. no RE com
Agravo nº 1.146.761. Rel. Min. LUIZ FUX. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal.
Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional
(ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não
se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco
para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo
regimental não provido. (STF – Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min.
DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse compasso, alusivo à aventada violação ao princípio da presunção de inocência/in dubio
pro reo, faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Extraordinários, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo,
NÃO ADMITO os presentes Recursos Extraordinários e deixo de remeter o feito ao Supremo
Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e no
art. 6º, inciso IV, do RISTM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer parcialmente e, nesta parte, de rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela Defesa Pública em favor de ADRIANA REZENDE
ZANEZI DE SOUZA, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000444-81.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001377587v13 e do
código CRC fe3030a9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/11/2025, às 15:41:43
7000178-60.2025.7.00.0000
40001377587 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR